Tribunal: TJPA
Processo: 0817250-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817250-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS PARAENSE DA CONCEICAO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO POSTAL. POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO COM CÓPIA DIGITALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, na qual o juízo de origem deferiu liminarmente a medida de apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato original inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a mora do devedor depende de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial; (iii) determinar se a alegação de que o bem é essencial à atividade profissional do devedor é suficiente para revogar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 1.132) entende que, em contratos com alienação fiduciária, a mora se constitui com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

4.

O envio da notificação para o endereço informado no contrato, ainda que resulte em devolução por "endereço insuficiente", é suficiente para caracterizar a mora, por se tratar de obrigação do devedor manter seus dados atualizados junto ao credor.

5.

A instrução da ação com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que não haja impugnação específica e ausência de indício de circulação do título, sendo possível a verificação da validade e autenticidade por meio da assinatura eletrônica.

6.

Documentos eletrônicos assinados de forma identificável e inequívoca são considerados válidos, conforme previsão da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º.

7.

A alegação genérica de que o bem apreendido seria instrumento de trabalho essencial, desacompanhada de qualquer comprovação documental, não tem o condão de afastar os requisitos legais da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPC, arts. 212, § 2º, e 425, VI, §§ 1º e 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º; MP nº 2.200-2/2001, arts. 10, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS e REsp nº 1.951.662/RS, Segunda Seção, rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.06.2022 (Tema Repetitivo nº 1.132); STJ, AgInt no AREsp nº 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2106763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
João Carlos Paraense da Conceição
contra a
decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da
ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária
ajuizada pelo
Banco PAN S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Por todo o exposto:

1. DEFIRO, LIMINARMENTE, a medida de busca e apreensão do bem acima descrito e seus respectivos documentos, em consequência:

a) NOMEIO como depositário do bem o representante legal da instituição financeira autora ou quem por ela for indicado no momento da diligência;

b) EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, ficando autorizado o cumprimento da ordem nos termos do art. 212, §2º do Código de Processo Civil, inclusive com auxílio de força policial e ordem de arrombamento, caso haja resistência no cumprimento da medida, o que deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça no mandado, ressalvada a necessidade de autorização específica para ingresso em residência, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal;

c) O devedor deverá entregar os documentos do veículo (CRLV, CRV) no momento da execução da liminar, nos termos do art. 3º, §14 do Decreto-Lei nº 911/69;

d) Executada a liminar, CITE-SE o requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, quitando as prestações vencidas e vincendas, com os encargos previstos no contrato, bem como para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 3º, §§ 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69;

e) ADVIRTA-SE o requerido que, não havendo o pagamento integral da dívida no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69;

f) CIENTIFIQUE-SE o requerido que se houver o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, que implica em reconhecimento do pedido e consequente cumprimento integral da obrigação, o bem deverá ser restituído ao requerido, livre de ônus.

g) Havendo pedido de PURGAÇÃO DA MORA, proceda a secretaria a criação de subconta judicial vinculada ao feito, expedindo-se o boleto bancário para depósito da mora, após o depósito, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias;

h) Realizada a purgação da mora, nos exatos termos dos cálculos apresentados, DEVERÁ a Parte Autora/Credora promover a restituição do bem apreendido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao valor do veículo;

i) Retifique-se a autuação no que for necessário.

Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: vício na ação originária por ausência de juntada do contrato original, defendendo que a cópia apresentada não possui força executiva, por se tratar de título sujeito à circulação por endosso, com base no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004; bem como, que não se encontra em mora, uma vez que não houve comprovação válida de notificação prévia e que a cobrança de encargos excessivos pode afastar a caracterização do inadimplemento culposo.

Aduz risco de dano irreparável, em razão da posse do bem ser essencial ao exercício de sua atividade profissional.

Por fim, requer concessão de efeito suspensivo ao agravo e a revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

Em decisão de ID 29610577, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a esta Turma Cível cinge-se à análise da legalidade da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo descrito na exordial.

O agravante sustenta: (i) a ausência de juntada do contrato original, afirmando tratar-se de cédula de crédito bancário sujeita à circulação por endosso, o que exigiria a apresentação da via física; (ii) a inexistência de mora, haja vista a ausência de confirmação do recebimento da notificação extrajudicial;
(iii) e o caráter essencial do bem para o exercício de sua atividade profissional, de modo a justificar a revogação da medida liminar.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do Egrégio STJ, nos Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.132),
"para a caracterização da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, seja pelo próprio devedor ou por terceiros"
.

Assim, a constituição em mora ocorre com o simples envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no momento da assinatura do contrato, não sendo necessária a comprovação de que o documento foi de fato recebido.

Diante desse entendimento, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, não assiste razão ao agravante. No caso concreto, o banco instruiu a inicial de busca e apreensão com a cédula de crédito bancário e notificação extrajudicial com aviso de recebimento encaminhada ao endereço do devedor, conforme informado no contrato. O fato de a carta ter sido devolvida por “endereço insuficiente” não invalida a notificação extrajudicial.

O retorno do AR com o motivo “INSUFICIENTE” significa que o destinatário não foi encontrado em razão de o endereço se encontrar incompleto. Portanto, filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

Por sua vez, embora ainda persista o entendimento de que a juntada do título original é necessária, a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) flexibilizou essa exigência, permitindo que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada do contrato,
desde que inexista fato concreto que comprometa a exigibilidade da dívida.

Destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso concreto, inexiste qualquer comprovação de circulação do título, tampouco houve impugnação específica quanto à veracidade do documento acostado à petição inicial. Desse modo, é legítima a utilização da cópia digitalizada como meio probatório, nos moldes do art. 425, VI e §§ do CPC.

Ademais,
verifica-se que,
in casu
, o negócio jurídico em discussão se instrumentalizou por meio digital, no qual se constata a assinatura eletrônica (não escaneada) em que facilmente se identifica o nome do signatário.

Diante de tais constatações, a autoria e a integralidade do documento aparentam ser verdadeiras, não podendo o Judiciário desconsiderar de imediato (sem qualquer impugnação fundada da parte interessada) essa modalidade contratual, desacompanhando, assim, os avanços tecnológicos da atualidade.

Inclusive, a legislação brasileira já vem progredindo na temática. Tanto é que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Segundo o teor do art. 10, §2° dessa norma, ficou estabelecido que os documentos produzidos eletronicamente sob a certificação da ICP-Brasil são presumidos verdadeiros, admitindo-se ainda como válidos outros meios comprobatórios de autenticidade:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no

3.071, de 1º

de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º

O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Outrossim, vale ressaltar a Lei nº 10.931/2004 que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

[...]

§5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).

Sob esta ótica, considerando a inexistência de contrato físico – original em papel – que possa ser apresentado em juízo, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, neste momento processual, para o prosseguimento da ação.

Por fim, embora o agravante alegue que o veículo apreendido constitui instrumento de trabalho essencial à sua subsistência, não trouxe aos autos quaisquer documentos comprobatórios nesse sentido. A mera alegação, desacompanhada de prova mínima, é insuficiente para infirmar a presunção de legitimidade da medida judicial impugnada.

Além disso, o Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza expressamente a concessão de liminar inaudita altera parte, bastando a demonstração da mora, o que, como visto, foi cumprido pelo recorrido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

Belém, 1º de outubro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2025